Tribunal: TJSP
Processo: 2330760-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Alegado excesso dos encargos incidentes sobre o débito principal (juros e correção monetária) em relação à taxa SELIC – Tema 1062 da Repercussão Geral – Dissociação do que sejam índices de correção monetária e taxas de juros de mora – Incidência do IPCA até a vigência da EC no 113/21, a partir da qual aplicável a Taxa SELIC, adotada como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Alegado excesso dos encargos incidentes sobre o débito principal (juros e correção monetária) em relação à taxa SELIC – Tema 1062 da Repercussão Geral – Dissociação do que sejam índices de correção monetária e taxas de juros de mora – Incidência do IPCA até a vigência da EC no 113/21, a partir da qual aplicável a Taxa SELIC, adotada como limite apenas em relação aos juros – EC 113/21 que limitou o cômputo da correção monetária e dos juros de mora à taxa SELIC – Entendimento que deve ser aplicado após 09/12/2021, data de sua promulgação – Decisão reformada – Recurso provido.